Tribunal: TJMT
Processo: 1035115-48.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035115-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Caução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURICIO SILVA BOTTOS - CPF: 003.844.991-98 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA PINTO - CPF: 038.408.001-45 (AGRAVANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), FABRINI ABDALA MAFIA - CPF: 060.003.771-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 300, §1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o cumprimento de medida liminar de reintegração de posse à prestação de caução, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, diante da inadimplência reiterada da parte requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de caução para a efetivação da liminar de reintegração de posse, especialmente diante da hipossuficiência econômica da parte autora, reconhecida nos autos originários.

III. Razões de decidir

3. A comprovação do inadimplemento contratual e o risco de alienação do imóvel a terceiros demonstram a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, legitimando a concessão da tutela de urgência.

4. O reconhecimento da gratuidade da justiça ao agravante comprova sua hipossuficiência, autorizando a dispensa da caução, nos termos do § 1º do art. 300 do CPC.

5. A exigência de caução, nesse contexto, configura entrave desproporcional ao exercício do direito de ação, afrontando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da proteção ao hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de caução para a efetivação de tutela de urgência deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte beneficiária da gratuidade da justiça. 2. O indeferimento da liminar por ausência de caução, em tais hipóteses, viola os princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HÉLIO PEREIRA PINTO
contra a decisão interlocutória proferida em ID 174998672 pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência nº 1052489-51.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
FABRINI ABDALA MÁFIA
.

Na decisão agravada, a magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida “
para suspender os efeitos do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Fica vedada a alienação ou transferência do ágio pelo requerido, bem como determinada a reintegração do requerente na posse do imóvel localizado à Rua Trinta e Cinco, Quadra 09, Setor A, Lote 4, Bairro Santa Terezinha, em Cuiabá – MT
”, condicionando sua efetivação à prestação de caução por parte do agravante, nos termos do artigo 300, § 1º, do CPC.

Em suas razões de ID 257536163, o agravante sustenta que é beneficiário da justiça gratuita, tendo sido reconhecida sua hipossuficiência econômica no bojo da ação originária, e que não possui condições de prestar a caução exigida, o que inviabiliza o cumprimento da medida liminar deferida.

Argumenta ainda que o agravado estaria tentando alienar o imóvel a terceiros, o que caracteriza risco de dano irreparável e compromete a eficácia da tutela jurisdicional pretendida.

Aduz que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando o inadimplemento contratual reiterado por parte do agravado, que resultou na necessidade de o agravante assumir os pagamentos das parcelas do financiamento para evitar prejuízos.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de afastar a exigência de caução e determinar a imediata reintegração na posse do imóvel, até o julgamento definitivo do mérito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar recursal.

Em ID 259156178 deferi o pedido de efeito suspensivo a fim de afastar a exigência de caução e, por consequência, reintegrar o agravante na posse do imóvel, objeto da lide.

Determinada a intimação pessoal da parte Agravada para apresentar contrarrazões, a diligência restou negativa em razão do Oficial de Justiça não ter encontrado a parte, além disso foi certificado que o agravado não reside no endereço informado há cerca de sete meses (ID 259996683).

É o relato do necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, convém registrar que é dispensável a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões conquanto ainda não tenha sido efetiva a citação nos autos de origem, como na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.1.
A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado"
(REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007).2. Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato, "sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto".3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) (Grifei).

Assim,
indefiro
o pedido de citação por hora certa do agravado, formulado pelo agravante em ID 263329801.

No que tange ao mérito, o propósito recursal consiste em aferir à legalidade e razoabilidade da exigência de caução como condição para a efetivação de tutela de urgência concedida em favor de parte, referente à reintegração na posse do imóvel localizado à Rua Trinta e Cinco, Quadra 09, Setor A, Lote 4, Bairro Santa Terezinha, em Cuiabá – MT.

A decisão agravada foi fundamentada da seguinte forma:

“(...).

No presente caso, verifica-se a existência de relação jurídica entre as partes, estabelecida pelo contrato e seu aditivo (ids. 174500511 e 174500513). Esse aditivo contem cláusulas[2] que preveem a rescisão automática em caso de inadimplemento, conferindo ao autor o direito de rescindir o contrato.

Constam nos autos provas documentais, como notificações extrajudiciais sobre débitos, confissões de dívida e comprovantes de pagamento das últimas parcelas do financiamento pelo autor, evidenciando o reiterado inadimplemento por parte do requerido e demonstrando que o autor teve de arcar com as parcelas para evitar prejuízos adicionais.

Esse contexto evidencia a probabilidade do direito do requerente, fundamentado no artigo 475 do Código Civil, que permite ao credor lesado rescindir o contrato em caso de inadimplemento.

Além disso, é evidente a urgência do pedido, uma vez que aguardar o desfecho da demanda poderá acarretar maiores prejuízos ao autor, como a deterioração do imóvel. De acordo com as informações prestadas pelo autor, a parte requerida tem a intenção de alienar o bem a terceiros, conforme anúncio de venda identificado pelo id. 174500521. Tal alienação representa risco de dano irreparável, podendo prejudicar o autor ao dificultar a retomada da posse e gerar eventual responsabilidade por compromissos assumidos com terceiros.

Contudo, condiciono o cumprimento da medida ao oferecimento de caução, conforme autoriza o § 1º do art. 300 do CPC.

Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, defiro em parte o pedido de tutela de urgência, condicionado à prestação de caução, para suspender os efeitos do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Fica vedada a alienação ou transferência do ágio pelo requerido, bem como determinada a reintegração do requerente na posse do imóvel localizado à Rua Trinta e Cinco, Quadra 09, Setor A, Lote 4, Bairro Santa Terezinha, em Cuiabá – MT.

Intime-se a parte requerida para desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de quinze dias. Caso o prazo decorra sem a efetiva desocupação, autorizo a imissão do autor na posse, inclusive com o uso de reforço policial e arrombamento, se necessário, a ser certificado pelo Oficial de Justiça.

Determino, ainda, por cautela, a averbação na matrícula do imóvel quanto à existência da presente ação, ficando o autor impedido de promover a venda do bem até o deslinde final da demanda.

Apresentada caução, lavre-se o Termo. Nomeie-se a parte autora como depositário fiel, sob as penas da lei. Lavrado o Termo e assinado, expeça-se mandado o necessário.

(...).

Concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50 e dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, ressalvando que tais benefícios poderão ser revogados a qualquer tempo, caso se comprovem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.” (SIC – ID 174998672 dos autos de origem)

No caso em exame, a probabilidade do direito do agravante está evidenciada pelo inadimplemento do contrato pelo agravado está devidamente comprovado por notificações extrajudiciais e confissões de dívida, bem como pela continuidade dos pagamentos realizados pelo agravante para evitar a inadimplência perante o agente financiador.

Por sua vez, também se verifica a presença do perigo de dano pois há risco de alienação do imóvel a terceiros, conforme anúncio de venda identificado nos autos, o que poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Além disso, observa-se da decisão agravada que autor/agravante teve reconhecido o direito à gratuidade da justiça, sendo inequívoca, pois, sua condição de insuficiência econômica.

O art. 300, §1º, do CPC, embora preveja a possibilidade de o juiz exigir caução real ou fidejussória para ressarcimento de eventuais dan
os causados à parte adversa, também permite expressamente sua dispensa, quando a parte for economicamente hipossuficiente. Transcreve-se:

“Art. 300. (...) §1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.” (destaquei)

Dessa forma, a exigência de caução como condição para o cumprimento da medida liminar configura obstáculo desproporcional e indevido ao acesso à justiça, violando inclusive a lógica de proteção ao jurisdicionado hipossuficiente, expressa tanto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, quanto na doutrina da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DESERÇÃO E PERDA DO OBJETO REJEITADAS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIO GRAU - CAUÇÃO - DISPENSA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] -
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la (art. 300, § 1º, do CPC).
[...] (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.547431-5/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2021, publicação da sumula em 02/06/2021). (destaquei)

Desse modo, a manutenção da exigência de caução configura entrave desnecessário e injustificado ao exercício do direito de ação, devendo ser afastada.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar recursal já concedida, dispensando a exigência de caução para o cumprimento da medida de reintegração de posse deferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025